Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-08.2019.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000712-08.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR - CPF: 922.924.108-34 (EMBARGANTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), SEMENTES J C MASCHIETTO LTDA - CNPJ: 53.774.022/0001-75 (EMBARGADO), LIVIA REGINA GONCALVES SBROGGIO - CPF: 345.331.718-18 (ADVOGADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVEIRA - CPF: 064.658.558-44 (ADVOGADO), THIAGO SANSAO TOBIAS PERASSI - CPF: 306.670.298-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000712-08.2019.8.11.0007

EMBARGANTE: NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR

EMBARGADO: SEMENTES J C MASCHIETTO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000712-08.2019.8.11.0007

EMBARGANTE: NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR

EMBARGADO:

SEMENTES J C MASCHIETTO LTDA.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, sob o argumento de contradição e com a finalidade de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000712-08.2019.8.11.0007

EMBARGANTE: NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR

EMBARGADO: SEMENTES J C MASCHIETTO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante alega que a contradição no aresto ocorreu em relação ao REsp 1639470, REsp 1677772, com a Súmula 323, artigo 43, §1º do CDC, defendendo a tese de irregularidade da manutenção do protesto por prazo superior a 05 anos.

Importante assinalar que a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu neste caso. Confira-se:

“
O apelante ingressou em juízo buscando a declaração de prescrição das duplicatas mercantis levadas a protesto em 25/05/2011, 25/05/201, 24/06/2011 e 21/07/2011, bem como o seu cancelamento, sendo deferido somente o primeiro pedido.

A Lei n. 9.492/1997 dispõe no art. 1º que “o protesto é ato formal e solene
pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida
”.

E no art. 26 estabelece:

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto
será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

(...)

§ 3.º
O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial,
pagos os emolumentos devidos ao Tabelião.

(...)

Sobre a matéria, Marlon Tomazette leciona o seguinte:

“Embora tenha um termo inicial (após o vencimento do título), não se pode visualizar um termo final para a realização do protesto por falta de pagamento, vale dizer, ele pode ser feito a qualquer momento, enquanto existir uma dívida para ser paga.
Mesmo que já tenha ocorrido até a prescrição da execução, se a dívida ainda existe (pois pode ser cobrada pela ação de locupletamento), o protesto será legítimo.
(...) Destaque-se que, ao contrário dos registros em cadastros de inadimplentes, não há prazo fixado para que o protesto seja cancelado, isto é, o decurso do prazo não é motivo suficiente para o cancelamento do protesto. O efeito da inscrição em cadastros de inadimplentes terá a duração de 5 anos ou até a prescrição da cobrança da obrigação, mas isso não cancela, por si só, o protesto realizado.
Nem a prescrição da eventual pretensão executória é motivo para o cancelamento do protesto.”
(Curso de direito empresarial, 4. ed., São Paulo: Atlas, 2013, vol. 2, p. 167 e 175).

Esse é também o entendimento do STJ. Confira-se.

RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROTESTO REGULARMENTE LAVRADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DO PROTESTO FUNDADA EM MOTIVO DIVERSO DO PAGAMENTO DO TÍTULO (LEI 9.492/97, ART. 26, § 3º). NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1.

De acordo com o art. 26, § 3º, da Lei 9.492/97, o cancelamento do registro do protesto advém, normalmente, apenas em razão do pagamento do título. Por qualquer outra razão, somente poderá o devedor obter o cancelamento mediante decisão judicial favorável

2.

Como esclarece FRAN MARTINS: "o protesto cambial não cria direitos. Meio de prova especialíssimo, próprio dos títulos cambiários, ele apenas atesta um fato, a falta ou recusa do aceite ou do pagamento."
Portanto, o protesto não se prende imediatamente à exequibilidade do título ou de outro documento de dívida, mas sim à inadimplência e ao descumprimento da obrigação representada. Como estas não desaparecem com a mera prescrição do título executivo não quitado, o protesto não pode ser cancelado simplesmente em função da inaptidão do título prescrito para ser objeto de ação de execução
.

3. Recurso especial provido. (REsp 813.381/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 20/05/2015)

E deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO – COMPROVAÇÃO DO DÉBITO COM CÓPIA DA NOTA PROMISSÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO IRRELEVANTE AO DESLINDE DA DEMANDA - PROTESTO REGULAR – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL INEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA – MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

As alegações de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de recurso de apelação, não suscitadas oportunamente na ação que tramitou no Juízo singular configuram inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

A ocorrência da prescrição da cártula em comento, retira somente a exigibilidade da cobrança do título, o que se aproveita nas demandas executórias, sendo portanto matéria alheia as discutidas nas declaratórias de inexistência de débito.

A manutenção do protesto de título atingido pela prescrição superveniente não expressa abuso de direito ou ilegalidade do credor, mas decorre da mora do devedor, portanto, incabível o cancelamento e indenização a título de dano moral.

Aos litigantes cabe, entre outros deveres previstos no Código de Processo Civil, o de expor os fatos em Juízo conforme a verdade, proceder com lealdade e boa-fé e não formular pretensões nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento. Na quebra desses deveres, com a alteração da veracidade fática, nada mais justo do que a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC. (N.U 0042382-14.2014.8.11.0041, Ap 38762/2018, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018)

Como visto, a declaração de prescrição da pretensão de cobrança dos títulos não é causa de cancelamento dos protestos, uma vez que este é ato formal, facultativo do credor e destinado a comprovar a inadimplência. Operando-se a prescrição, o que deixa de existir é a pretensão de Ação de Cobrança e não a dívida.

Logo, deve ser mantida a sentença.

Isso posto, nego provimento ao Recurso. Diante da sucumbência, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor das duplicatas, ficando esse excesso (2%) a cargo do apelante para ser pago ao advogado da apelada.”

A Súmula 323 do STJ diz respeito à inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito e o REsp 1639.470-RO diz respeito
a protesto realizado APÓS o decurso dos prazos prescricionais
.

O STJ já decidiu que não há ofensa ao
art. 1.022 do CPC se o Tribunal definiu a lide apreciando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. REPASSE DE VALORES PELA UNIÃO. ANOS 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PAGAMENTO A MAIOR DAS PRESTAÇÕES. PRECLUSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL 3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. (...)
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.751.975 - PE (2018/0164083-0), RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, j. em 04/12/2018)

Na realidade, está clara a sua intenção de rediscutir o mérito, visto que o julgamento não lhe foi favorável. No entanto, este não é o meio adequado para esse propósito.

Além disso, o julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão.

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020